Tribunal: TJDFT
Processo: 0719870-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR DOENÇA. ALEGADO ERRO DE FATO. OMISSÃO QUANTO AO TEMA REPETITIVO No 1.068/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que deu provimento à apelação da parte autora, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização securitária por invalidez total e permanente por doença. O réu sustenta erro de fato e omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo no 1.068 do STJ, além de violação ao art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve erro de fato na análise dos documentos referentes à apólice de seguro; e (II) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.068.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se caracteriza erro de fato quando o tribunal aprecia adequadamente as provas constantes dos autos e constata que a parte ré apresentou documentos que não correspondem ao contrato efetivamente firmado pelas partes.
4. A não apresentação de prova documental que demonstre a identidade entre os contratos ou a manutenção das mesmas condições gerais desde a data da celebração do ajuste, ocorrida em 1999, e a data de ocorrência do sinistro, em 2021, inviabiliza a aplicação das cláusulas restritivas do contrato apresentado pela seguradora embargante.
5. O precedente vinculante do STJ (Tema 1.068) não se aplica ao contrato que não contém cláusula expressa de limitação da cobertura, sendo legítima a distinção entre o caso concreto e o paradigma.
6. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada que enfrentou de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, nos termos do art. 489 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A constatação de ausência de cláusula restritiva no contrato de seguro firmado pelas partes afasta a alegação de erro de fato.
2. O Tema 1.068/STJ não se aplica à hipótese em que a apólice prevê genericamente cobertura de invalidez total permanente por doença.
3. A decisão que examina de forma clara e fundamentada as provas e argumentos das partes não padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI e 1.022, II; e CDC, art. 54, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.867.199/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020 (Tema 1.068).